Tribunal: TJMT
Processo: 1008122-30.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO - CPF: 698.167.781-49 (RECORRENTE), ANGELICA SILVA RODRIGUES - CPF: 046.341.301-65 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0020-22 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008122-30.2022.8.11.0002

- PJE

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente (s):

KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO/

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

Recorrido (s):

KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO/

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO INTERNACIONAL. CÓDIGO IBAN FORNECIDO COM DADOS INCORRETOS PELO PRÓPRIO BANCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Trata-se de ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais. A Reclamante abriu conta corrente para recebimento de valores oriundos de moeda estrangeira. Declarou que foi realizada uma transferência do exterior para a sua conta bancária, correspondente ao valor de R$ 257,60 (duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), cujos valores não foram recebidos. Assim, requereu a restituição dos valores e indenização por danos morais. Em sua contestação, o Banco Réu afirmou que a pessoa que realizou a transferência utilizou o código IBAN com número diverso.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente, determinando que a Requerida restituísse o valor de R$ 257,60 (duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), bem como condenou a empresa reclamada em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3.
A autora interpôs recurso inominado, com o objetivo de majoração dos danos morais. A ré, por outro lado, pleiteou pela reforma na sentença, para julgar improcedente a pretensão autoral, sob a alegação de que forneceu o código IBAN de forma correta, e a transferência não se efetivou diante do número equivocado utilizado na transação.

4.
Como registrado pelo Juízo
a quo,
a privação da Reclamante ao valor depositado, deu-se por falha na prestação de serviço da Reclamada, que como se verifica do código “IBAN” n.o BR7901181521008040000406891C1 informado à Reclamante para realização de operações, através de e-mail (ID. 158787465) está vinculado à conta bancária diferente da titularidade da Reclamante (ID. 158787457), portanto, não comprovou fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito autoral (artigo 373, inciso II do CPC).

5.
É incontroverso o fato de que a transação internacional não se efetivou, devido ao equívoco do código identificador – IBAN. A questão é que o Banco Réu não entrou em contato com a Autora para resolver tal situação, caracterizando falha na prestação do serviço.

6
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. Portanto, a requerente não pode sofrer prejuízo por falha na prestação dos serviços realizados pela instituição financeira.

7
. Por sua vez, a empresa reclamada não acostou ao processo qualquer prova capaz de infirmar as alegações autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do Art. 373, II, do CPC.

8
. Assim, a restituição dos valores é devida, uma vez que a autora estava utilizando o código IBAN fornecido pela própria ré.

9
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10
. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

12. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

13
. Condeno a parte Recorrente COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

14.
Do mesmo modo, condeno a parte Recorrente KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023